Tribunal: TJMT
Processo: 1036780-83.2018.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036780-83.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY DA COSTA MENDONCA - CPF: 017.169.981-58 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM
JULGADO
- MESMO FATO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE
COISA

JULGADA -
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA
COISA

JULGADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Considerando que o mérito desta demanda trata-se do direito da reclamante de ser mantida no cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021